Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA, A REDUNDAR NA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. CONCLUSÃO JURÍDICA EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 598 DO STJ: NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A DOENÇA GRAVE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão colegiada originária, sob os seguintes fundamentos, in verbis: (a) [...] o r. Acórdão – data máxima venia, viciado em sua totalidade – entendeu que o Embargante não preenchera uma das condições da ação, a saber, o interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo bem como se declarou incompetente ante uma suposta complexidade probatória [....]; (b) [...] a Embargante não requereu as isenções em testilha administrativamente, sendo certo que as razões pelas quais não formulou tal pleito administrativo são simplórias: i) Em primeiro lugar, são notórios os entraves engendrados pela administração pública, mormente quando se se busca o reconhecimento de direitos cuja consequência é a redução das receitas tributárias do Erário; e ii) Em segundo lugar, esse Prévio Requerimento Administrativo solicitado É ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIO, eis que não é um requisito legal. Deveras, é indiscutível que esse requerimento prévio é manifestamente IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DO CASO DOS AUTOS[...]; (c) a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito. É que o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara, que envolve prestações positivas estatais; (d) o r. Acórdão é absolutamente insustentável, nulo de pleno direito: deveras, o próprio Ministro Barroso – “pai” do Tema 350 e relator do RE n. 631.240/MG – deixou claro no r. decisum acima reproduzido que não há que se falar em necessidade de prévio requerimento administrativo para fins tributários, esclareceu que o Tema 350 não se aplica a temas tributários; (e) as provas acostadas aos autos são mais do que suficientes à constatação de que as patologias que acometem a Embargante caracterizam um quadro de Alienação Mental (desnecessidade de laudo médico oficial – Súmula 598 do STJ).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: imprescindibilidade de prova objetiva para melhor esclarecimento dos desdobramentos da doença, a redundar na incompetência dos Juizados Fazendários.
III. Destaca-se que, diversamente do alegado pela embargante, a decisão não consignou a imprescindibilidade do pedido administrativo e do laudo médico oficial. Ao revés, destacou-se, no item XII do acórdão originário, não serem imprescindíveis o prévio requerimento administrativo, a conclusão do respectivo procedimento administrativo e o laudo médico oficial. No entanto, as evidências colacionadas pela parte requerente não se revelaram suficientes ao reconhecimento de sua alienação mental, em razão da citada “esquizofrenia paranoide”, para efeito de isenção do imposto de renda (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV c/c CPC, art. 373, I).
IV. Ou seja, o acórdão estaria em absoluta consonância do enunciado da Súmula 598 do STJ (nosso realce): É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, situação distinta daquela apresentada nos presentes autos eletrônicos, em que não há indicativo de doença mental inteiramente incapacitante, nem de comprometimento grave e irreversível da personalidade, com necessária nomeação de curador, muito menos quadro clínico expresso de se tratar de alienação mental, à míngua de laudo, por junta médica ou psiquiátrica, que aponte essa patologia (item IX da ementa originária).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.